Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA O ICMS - DIFAL/ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ART. 166 CTN. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. EVENTUAL RESTITUIÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS A SEREM DEMONSTRADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTOS A SEREM AFERIDOS EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROPOSITURA ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Rejeição impositiva. Não tendo a empresa autora postulado restituição, compensação ou creditamento de eventuais valores pagos, mas deduzido interesse que consiste em obter, tão somente, declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL-ICMS, prescindível considerar para a atual fase do processo a regra do art. 166 do CTN no exame da legitimidade ativa do contribuinte. Exigências legais a serem aferidas em sede de liquidação da sentença de mérito declaratória, a qual tem reconhecida eficácia executiva para autorizar a restituição de valores supostamente pagos com base em relação jurídica declarada inexistente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. A ata do julgamento vale como acórdão para divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF, conquanto não o substitua. Possível, de tal sorte, a aplicação imediata do entendimento nela expresso e a que dado publicidade por seu intermédio. 2.1 Publicada a ata de julgamento em que levada a conhecimento público a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, com ressalva para as ações judiciais em curso, manifesto que a eficácia temporal do julgado não alcança as demandas em tramitação até o momento em que decidido o mérito da repercussão geral. 2.2 O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado. Exatamente na referida ocasião, com o julgamento, foram excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficaz para o futuro.
3. Caso concreto em que proposta a ação ordinária em 4/11/2020, ou seja, anteriormente ao julgamento do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado em 24/2/2021, esta deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.